Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-93.2021.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010402-93.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANA SILVANA GOMES MEDINA MACENO - CPF: 014.021.661-84 (APELADO), APARECIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 046.513.308-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §1º do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
1010402-93.2021.8.11.0006
),
ajuizada pelo apelante contra
ANA SILVANA GOMES MEDINA MACENO e APARECIDA MARIA DE SOUZA,
extinguiu o feito por abandono processual, destacando que
“restou silente a parte autora devidamente intimada por seu patrono e pessoalmente para dar andamento ao feito
”
; a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. nº 206386792).

O Banco/apelante

alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito
, sobretudo porque, para que seja possível a extinção da ação por abandono, a parte autora deve ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, III, do CPC
.

Aduz, ademais, que não houve requerimento expresso, pelo réu, de extinção do feito, sendo descabida, pois, a providência adotada pela r. sentença apelada, porque contrária à Súmula nº 240 do eg. STJ.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite (cf. Id. nº 206386794).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 206386800).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para que o processo possa ser extinto, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC, é necessário o cumprimento da exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e o dispositivo legal manda que apenas a parte autora seja intimada pessoalmente, e essa providência, no caso, foi atendida, dentro dos moldes específicos em se tratando de vara 100% digital – conforme intimação vinculada ao Id. nº 206386790.

Todavia, a irresignação do Banco/apelante diz ainda respeito à ausência de requerimento dos réus/apelados para extinção do feito com base na inércia do autor, o que, de fato, não ocorreu.

A necessidade de prévio requerimento da parte ré para extinção do processo é providência expressamente prevista no CPC, atualmente, pelo art. 485, §6º (“
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”), e também é questão sumulada pelo eg. STJ.

Confira-se:

Súmula 240/STJ. “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Os tribunais pátrios, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente se pronunciam quanto à imprescindibilidade de haver prévio requerimento da parte contrária, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto por abandono.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) O abandono do causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017)..

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1587977/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. (...) 2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias” (STJ – 4ª Turma – REsp 1355277/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

E, ainda, trago a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABONDONO DA CAUSA – CPC, ART. 267 – REQUERIMENTO DO RÉU – EXIGÊNCIA – SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O feito não pode ser extinto de ofício, sendo necessário o prévio requerimento do réu, se já houve a formação da relação processual (Súmula nº 240/STJ).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Ap 1034/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - RÉU DEVIDAMENTE CITADO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO - SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III e §1º do CPC, é necessário o requerimento do réu quando devidamente citado, nos termos da Súmula 240 do STJ.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Ap 52067/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para que o processo de execução seja extinto por abandono da causa, há a necessidade do requerimento do réu, visto que ocorreu a citação e constituiu advogado. Inteligência da Súmula 240 do STJ.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - AgR 109168/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença apelada e determinar a retomada do trâmite regular da ação até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024